Tribunal: STJ
Processo: 0009618-26.2020.8.27.2722
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201955 - TO (2025/0083147-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOAO DIANARI TEIXEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO DA GLÓRIA - TO006210
MATEUS VASCONCELOS FERNANDES - TO006353
EMBARGADO
: JOAO PEREIRA DIAS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: HAINER MAIA PINHEIRO - TO002929
HAVANE MAIA PINHEIRO - TO002123
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
JOÃO GASPAR PINHEIRO DE SOUSA NETO - TO011894
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA
FÁTICA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos de declaração, em razão de omissão acerca de questão relevante, configurando
violação do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos com efeitos infringentes para corrigir suposto erro de premissa fática no acórdão
embargado, considerando a alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
teria enfrentado a incidência do
§ 2o, do CPC.
art. 240,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, não há erro de premissa fática no acórdão embargado, pois o tribunal
de origem, de fato, não se manifestou especificamente sobre a violação ao
§ 2o, do
art. 240,
CPC, que trata do efeito interruptivo da prescrição.
Documento eletrônico VDA54035081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 143bbedf-0fa3-4b3d-a5ad-fff835615162

4. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando veiculam pretensão
exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 143bbedf-0fa3-4b3d-a5ad-fff835615162

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201955 - TO (2025/0083147-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOAO DIANARI TEIXEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO DA GLÓRIA - TO006210

MATEUS VASCONCELOS FERNANDES - TO006353
EMBARGADO
: JOAO PEREIRA DIAS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: HAINER MAIA PINHEIRO - TO002929

HAVANE MAIA PINHEIRO - TO002123

OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163

JOÃO GASPAR PINHEIRO DE SOUSA NETO - TO011894

YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA
FÁTICA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos de declaração, em razão de omissão acerca de questão relevante, configurando
violação do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos com efeitos infringentes para corrigir suposto erro de premissa fática no acórdão
embargado, considerando a alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
teria enfrentado a incidência do
§ 2o, do CPC.
art. 240,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53270069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 89870ca1-1ffd-444e-96ac-fba26412eadb

3. No caso dos autos, não há erro de premissa fática no acórdão embargado, pois o tribunal
de origem, de fato, não se manifestou especificamente sobre a violação ao
§ 2o, do
art. 240,
CPC, que trata do efeito interruptivo da prescrição.
4. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando veiculam pretensão
exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JOÃO DIANARI
TEIXEIRA contra o acórdão de fls. 557-564 assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1022
CONFIGURADA.
RETORNO
DOS
AUTOS
AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Configurada
omissão do Tribunal de origem acerca de questão relevante,
sobre a qual deveria ter se manifestado, há violação do
do CPC, sendo imperioso o retorno dos autos para
art. 1.022
novo julgamento dos embargos de declaração. Precedentes.
Recurso especial provido.

Em suas razões recursais (fls. 569-571), a parte embargante sustenta erro de
premissa fática, afirmando que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins teria
enfrentado a incidência do
§ 2o, do CPC, e que os embargos declaratórios não são
art. 240,
a via adequada para corrigir eventual erro de julgamento (
).
error in judicando
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito a decisão que deu provimento ao recurso especial e manter o acórdão
do tribunal de origem (fls. 569-571).
Contraminuta às fls. 576-583, na qual o embargado JOÃO PEREIRA DIAS –
ME pugna pela rejeição dos embargos.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA53270069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 89870ca1-1ffd-444e-96ac-fba26412eadb

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
unicamente a "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição"; "suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"; ou
"corrigir erro material".
Nesse contexto, registre-se que "a omissão apta a ser suprida pelos
declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa,
não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o
entendimento manifestado pelo julgador" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 404.591/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2015,
4/8/2015)
No mais, destaca-se que "a obscuridade apta a abrir à parte a via dos
embargos de declaração é a interna, ínsita ao decisum embargado, e não aquela resultante
do cotejo de provimentos jurisdicionais diversos" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.420.870/DF,
julgado em
DJe de
19/4/2016,
26/4/2016)
Por fim, ressalta-se que "a contradição remediável por embargos de
declaração é a interna ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e
as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o
entendimento das partes, ou entre este e outras decisões judiciais" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.161.641/RJ,
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Assim, não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto
de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com
o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a parte embargante sustenta erro de
premissa fática no acordão embargado, afirmando que o Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins teria enfrentado a incidência do
§ 2o, do CPC
art. 240,
Sem razão a parte embargante, inexistindo erro de premissa fática.
Isto porque o acórdão do tribunal de origem, de fato, não se manifestou
especificamente em relação à violação do
§ 2o, do CPC, no sentido de que
art. 240,
"incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para
viabilizar a citação", sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição
retroativamente à data do ajuizamento da ação.
Não se pode confundir o prazo prescricional para o ajuizamento da
ação (matéria apreciada pelo tribunal de origem) com o efeito interruptivo da prescrição
previsto no art. 240, § 2o, do CPC.
Veja-se a fundamentação do acordão embargado (fls. 562):

Documento eletrônico VDA53270069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 89870ca1-1ffd-444e-96ac-fba26412eadb

Ressalta-se que a omissão apontada é relevante para o
deslinde da controvérsia porquanto nos termos da
jurisprudência pacífica do STJ, a citação válida retroage à
data da propositura da ação para efeitos de interrupção da
prescrição, conforme o
§ 1o, do CPC. Por sua vez, o
art. 240,
§ 4o daquele dispositivo prevê que, se a citação não for
efetivada nos prazos legais, não se reputará interrompida a
prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser
imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ). (AgInt no
AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.756.759/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em , DJEN de .)

Na verdade, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e
única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa,
obscura, contraditória ou que incorra em erro material,
afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022
do
Portanto, só é admissível essa espécie recursal
CPC/2015.
quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios
do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda
para rediscussão de matéria já resolvida.
2. O erro material sanável na via dos embargos de declaração
é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam
necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e
que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado.
3. No caso dos autos, o suposto erro material diz respeito a
incorreção, em tese, do próprio conteúdo da decisão,
configurando inconformismo da parte com a conclusão a que
chegou o órgão julgador.
4. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios
interpostos com o propósito infringente.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.006.905/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
)
17/10/2022.

Documento eletrônico VDA53270069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 89870ca1-1ffd-444e-96ac-fba26412eadb

[...]. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os
art. 1.022
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do
decisum.
[...].
(EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.946.993/AP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
15/9/2022.

[...]. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração
que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.977.830/MT,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
29/6/2022.

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53270069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 89870ca1-1ffd-444e-96ac-fba26412eadb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.201.955 / TO
Número Registro: 2025/0083147-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096182620208272722
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PEREIRA DIAS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: HAINER MAIA PINHEIRO - TO002929
HAVANE MAIA PINHEIRO - TO002123
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
JOÃO GASPAR PINHEIRO DE SOUSA NETO - TO011894
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
RECORRIDO
: JOAO DIANARI TEIXEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO DA GLÓRIA - TO006210
MATEUS VASCONCELOS FERNANDES - TO006353
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - MORA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO DIANARI TEIXEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO DA GLÓRIA - TO006210
MATEUS VASCONCELOS FERNANDES - TO006353
Documento eletrônico VDA54006745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 8e2a44e2-4034-494c-9be8-a199b1bafacc

EMBARGADO : JOAO PEREIRA DIAS - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: HAINER MAIA PINHEIRO - TO002929
HAVANE MAIA PINHEIRO - TO002123
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
JOÃO GASPAR PINHEIRO DE SOUSA NETO - TO011894
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 8e2a44e2-4034-494c-9be8-a199b1bafacc